Tribunal: STF
Processo: AI 812400
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE BENS. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AI 812.687 RG/MG (DJE 20/05/2011). EFEITOS INFRINGENTES. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 543- B DO CPC.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.